Tribunal: TJES
Processo: 0037209-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037209-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: UASCAR DE SOUZA CARVALHO e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037209-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) APELANTE: PAMELA DE FREITAS INOCENCIO TESCHE - ES14829, PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A
APELADO: UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A

VOTO

No caso em exame, verifico que não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, ao acolher os primeiros embargos de declaração, expressamente reconheceu a existência de error in procedendo na sentença de primeiro grau, na medida em que esta deixou de apreciar o pedido de parcelamento das custas formulado antes da extinção do feito. A decisão foi clara ao afirmar que o parcelamento das custas pode ser requerido mesmo após o indeferimento da gratuidade da justiça, desde que antes da extinção do processo.

A propósito, o acórdão destacou que:

Ainda que o parcelamento das custas previsto no art. 98, § 6º, do CPC seja compreendido como espécie de benefício da justiça gratuita — cujo indeferimento já havia ocorrido —, a lei não veda expressamente a possibilidade de formulação posterior do pedido de parcelamento, nem estabelece critérios objetivos para sua concessão, cabendo ao julgador, diante de cada caso concreto, analisar a viabilidade do fracionamento, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, não se verifica qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos, sendo certo que a insurgência dos embargantes está pautada em mera discordância quanto ao desfecho do julgamento, o que não se compatibiliza com a via aclaratória.

Por outro lado, embora a utilização da via aclaratória neste caso denote certo inconformismo, entendo não caracterizada, com a clareza necessária, a intenção protelatória prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicar, por ora, a multa prevista nesse dispositivo.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.